Tribunal: STF
Processo: ARE 1506211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Ação Direta De Inconstitucionalidade. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com agravo. Contratação Temporária De Professores. Lei Municipal Nº 3.284, de 2020, De Novo Hamburgo/RS. Suprimento de Vagas na Educação Básica Durante A Pandemia de Covid-19. Excepcionalidade E Necessidade Temporária Demonstradas. Interpretação Conforme. Restrição Da Produção De Efeitos Ao Período Da Pandemia. 



    I. Caso em exame



    1. Representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a Lei Municipal nº 3.284, de 2020, do Município de Novo Hamburgo, que autorizou a contratação temporária de professores para a rede pública de ensino infantil e fundamental em razão da crise causada pela pandemia de Covid-19 e da falta de professores.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de professores, prevista na Lei Municipal nº 3.284, de 2020, viola o princípio do concurso público e os requisitos estabelecidos no art. 37, inc. IX, da Constituição da República, e se a ausência de limitação temporal para a vigência da referida Lei compromete sua constitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 612 da Repercussão Geral, estabeleceu que a contratação temporária de servidores públicos deve atender a alguns requisitos, incluindo previsão legal específica, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.



    4. A contratação temporária de professores, autorizada pela Lei Municipal nº 3.284, de 2020, atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e necessidade temporária, conforme demonstrado pela grave situação do sistema educacional do município em razão da pandemia, além da impossibilidade de nomeação de servidores efetivos durante a vigência da Lei Complementar nº 173, de 2020, que impedia novas nomeações em cargos criados.



    5. Embora a ausência de prazo de vigência para a lei tenha sido apontada pelo Ministério Público como fundamento de inconstitucionalidade, o entendimento consolidado do STF é de que a lei de contratação temporária deve prever prazo determinado para os contratos e não necessariamente para sua própria vigência.



    6. No entanto, para evitar interpretações que possam perpetuar contratações temporárias indevidas, a Lei Municipal nº 3.284, de 2020, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição, com a restrição de seus efeitos ao período da pandemia da Covid-19 e suas consequências imediatas, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 106, de 2020.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental parcialmente provido, para dar interpretação conforme à Lei nº 3.284, de 2020, do Município de Novo Hamburgo/RS, restringindo sua produção de efeitos ao período da pandemia de Covid-19 e suas consequências imediatas.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, inc. IX; EC nº 106, de 2020, art. 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema RG nº 612 (2014); STF, ADI nº 5.267/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes (2016).